Tribunal: STF
Processo: RE 100163
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. O PROMITENTE COMPRADOR, JÁ IMITIDO NA POSSE
DO IMÓVEL, ESTA LEGITIMADO A OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO, UT
ART-1046, DO CPC. ACÓRDÃO QUE ASSENTA EM DOIS FUNDAMENTOS
SUFICIENTES, SENDO ATACADO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APENAS,
UM DELES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.